Tribunal: TJDFT
Processo: 0702485-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FERSAN ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA-EPP e MARCO ANTÔNIO FERREIRA SANTOS, em face do despacho da Terceira Vara de Execução e de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que manteve decisão anterior em sede de juízo de retratação e decorrente da interposição de outro agravo de instrumento. Na origem, processa-se embargos à execução em que é credora a COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO. Em fase de especificação de provas, os agravantes requereram que a embargada fosse intimada a exibir documentos que reputavam necessários para a solução da controvérsia. Em decisão saneadora, o juízo deixou de apreciar o pedido. Sobreveio a oposição de embargos de declaração e que restaram desprovidos. Em face dessa decisão, os recorrentes interpuseram o agravo de instrumento n. 0750637-39.2023.8.07.0000, o qual não foi conhecido por deserção. Não obstante, ao ser informado da interposição do recurso, o magistrado, em juízo de retratação, manteve a decisão anterior. O presente recurso foi interposto em face dessa nova manifestação judicial. É o relatório. Decido. Conforme relatado, o presente agravo de instrumento foi interposto em face ao despacho que, em sede de juízo de retratação e ante a comunicação de interposição de agravo de instrumento anterior, ratificou a decisão. O ato em questão não tem conteúdo decisório, posto que em nada inovou no que foi decido anteriormente. Portanto, o ato judicial tem natureza jurídica de despacho, irrecorrível por expressa disposição do art. 1.001 do Código de Processo Civil. Entendimento contrário implicaria em uma sistemática de infinitas interposições de recursos em face à mesma decisão, unicamente em razão de sua ratificação pelo juízo prolator da decisão. Assim, inadmissível o recurso a teor do art. 1.001, do Código de Processo Civil, expresso ao prescrever que os despachos são irrecorríveis. Ausente requisito extrínseco de admissibilidade, não é possível o conhecimento do presente, por manifesta falta de adequação formal. Deste modo, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c artigo 248, I do RITJDFT, NEGO CONHECIMENTO AO RECURSO. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator